Tribunal: TJES
Processo: 5000373-10.2022.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Nulidade; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-10.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: CLAUDIO MARCELO SCHUNK e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000373-10.2022.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: MARECHAL FLORIANO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS, na qual o autor relata que efetuou, em 11/11/2017, a venda do veículo GM S10 2.8 S, PLACA LOW 3382, RENAVAM 00812431073, ANO 2003/2004, COR BRANCA para o requerido CLAUDIO MARCELO SCHUNK, mas não procedeu a imediata alteração transferência de propriedade, o que só ocorreu em 17/11/2017.

Afirma que no dia 12/11/2017 o adquirente do veículo cometeu a infração de trânsito constante no auto de infração RV00786011, sendo a pontuação decorrente desta lançada em sua CNH, que foi suspensa.

Sustenta que só teve conhecimento de que a pontuação havia sido lançada em sua CNH, e que estava suspensa, em abril de 2021, ocasião em que fez indicação de condutor, mas a mesma foi indeferida pelo órgão de trânsito por ser intempestiva.

Em razão disso, pugnou que o DETRAN/ES suspendesse o processo administrativo decorrente do AIT RV00786011 e a respectiva penalidade.

No id. 10181255 consta acordo firmado entre SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA, CLAUDIO MARCELO SCHUNK e ALEXSANDRA APARECIDA HELKER na qual ALEXSANDRA assume a responsabilidade pela infração constante no AIT RV00786011 e as penalidades dela decorrentes.

O acordo foi homologado pelo juízo no id. 10181263, determinando-se ao DETRAN/ES a transferência da pontuação referente ao AIT RV00786011.

O DETRAN/ES
, pugnou pela reforma da sentença sustentando que o acordo entabulado não produz efeitos perante o DETRAN/ES e o DER/ES, considerando os interesses indisponíveis representados pelas autarquias e a expressa recusa manifestada nos autos.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Nos termos do art. 134 do CTB, em casos de transferência de propriedade do veículo, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 do CTB sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o transmitente que não informar ao órgão executivo de trânsito a referida transferência, no prazo estabelecido, responderá solidariamente pelas penalidades impostas até a data da efetiva comunicação.

No caso dos autos o recorrido afirma que a venda do veículo ocorreu em 11/11/2017. Consta no dossiê do veículo (id. 1018216) que a transferência de propriedade ocorreu em 12/12/2017, dentro, portanto, do prazo estabelecido no art. 123, § 1º, do CTB, de modo que não há que se falar em aplicação da solidariedade imposta pelo art. 134.

Ademais, observo que na contestação o recorrente aduz a necessidade de transferência dos pontos da infração e prova do negócio jurídico celebrado.

O próprio dossiê anexado pelo recorrente comprova o negócio jurídico, pois consta nele o proprietário atual (CLAUDIO MARCELO SCHUNK) e o anterior (SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA) e a data de transferência. Já no acordo constante no id. 10181255 constam os dados do real condutor, de modo a possibilitar a transferência dos pontos e penalidades decorrentes do AIT RV00786011.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atribuído à causa, nos termos art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)